Tribunal: TJBA
Processo: 8076271-95.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8076271-95.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CIASPREV - CENTRO DE INTEGRACAO E ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS PREVIDENCIA PRIVADA e outros

Advogado(s)
:
NATHALIA SILVA FREITAS, IVANA DULCE FRANCA RIOS

APELADO: MANOEL CANARIO SOBRINHO e outros

Advogado(s)
:
IVANA DULCE FRANCA RIOS, NATHALIA SILVA FREITAS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO INTERNA ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PARCIAL PROVIMENTO DE APELAÇÃO QUANTO À FORMA DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. INAPLICABILIDADE EM CASO DE PROVIMENTO PARCIAL. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, nos autos de Apelação Cível, conheceu e negou provimento ao recurso do autor e conheceu e deu parcial provimento ao recurso da instituição financeira ré, para determinar que a restituição dos valores indevidamente descontados se desse de forma simples, mantendo-se, no mais, a sentença. O embargante sustenta a existência de contradição interna no julgado, ao argumento de que as teses recursais da ré teriam sido afastadas na fundamentação, mas o dispositivo consignou parcial provimento, postulando, ainda, a majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, §§ 1º e 11, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há contradição interna entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão embargado; (ii) estabelecer se é cabível a majoração da verba honorária recursal quando o recurso da parte adversa foi parcialmente provido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

A sentença de primeiro grau condenou a ré à repetição do indébito, e o acórdão, ao apreciar a apelação, enfrentou expressamente a forma de devolução dos valores, concluindo pela restituição simples, à luz do art. 42, parágrafo único, do CDC, por ausência de má-fé ou violação à boa-fé objetiva.

O voto consignou, de modo claro, que a sentença merecia reforma quanto à forma de repetição do indébito, razão pela qual o dispositivo que deu parcial provimento ao recurso da ré constitui consequência lógica da fundamentação adotada.

O efeito devolutivo da apelação, previsto no art. 1.013 do CPC, autoriza o reexame dos capítulos impugnados, permitindo reforma parcial da sentença, ainda que rejeitada a pretensão principal de improcedência total da demanda.

Não há dissociação entre fundamentação e dispositivo, mas coerência estrutural entre a ratio decidendi e o resultado proclamado, inexistindo a alegada contradição interna.

A majoração de honorários recursais prevista no art. 85, § 11, do CPC exige o não conhecimento ou o desprovimento integral do recurso, sendo inaplicável quando há provimento total ou parcial, ainda que mínimo, conforme tese firmada pelo STJ no REsp 1.864.633/RS.

A pretensão do embargante revela caráter infringente, voltado à rediscussão do alcance do provimento parcial concedido, providência incompatível com a finalidade integrativa dos embargos de declaração, conforme orientação do STJ (AgRg no AREsp 2529962/DF).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material. 2. Há parcial provimento de apelação quando o tribunal reforma a sentença quanto a capítulo impugnado, ainda que rejeite a pretensão principal do recorrente. 3. A majoração de honorários recursais prevista no art. 85, § 11, do CPC somente é cabível quando o recurso é integralmente desprovido ou não conhecido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.013, 85, §§ 1º e 11, e 932, IV; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09.11.2023, DJe 21.12.2023; STJ, AgRg no AREsp 2529962/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 12.11.2024 (Info 835).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8076271-95.2020.8.05.0001, em que figuram como
embargante

MANOEL CANARIO SOBRINHO
e como
embargado

CIASPREV - CENTRO DE INTEGRACAO E ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS PREVIDENCIA PRIVADA
.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS,
nos termos do voto do relator.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

02